Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707832-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Lopes de Oliveira Santos contra sentença proferida em ação de exigir contas ajuizada por Juarez Lopes de Oliveira, representante do espólio de Edinalva Lopes de Oliveira, relativas a período anterior à abertura da sucessão da falecida, em que o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID 83146631 dos autos de origem): Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, em sua primeira parte, para, reconhecendo ter SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS sido nomeada procuradora da falecida EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA desde 26/04/2013, condená-la a apresentar de forma adequada as contas referentes aos saques, transferências e pagamentos realizados da conta corrente, poupança ou aplicação financeira junto ao BRB e Banco do Brasil, desde referido período até 20/08/2018, inclusive e incluindo os valores recebidos referentes ao precatório 2012000285550, emitido pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT na forma do § 5o do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a parte requerente venha a apresentar. As contas deverão ser apresentadas de forma adequada, especificando-se o destino de cada saque, transferência e pagamento realizados no Banco do Brasil e no Banco Regional de Brasília – BRB, de acordo com o levantamento feito pela parte autora e que constam ao ID 53798431, Págs. 6 e 7, incluindo aquelas realizadas após o falecimento, portanto até 20/08/2018, acompanhado da respectiva comprovação/justificativa, a fim de verificar a regularidade daquilo que estaria sendo informado, salvo impossibilidade justificadamente motivada. Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, que foi nomeada procuradora por sua tia, que residia nos Estados Unidos, atuando como mandatária no período de maio de 2013 a agosto de 2018, tendo cumprido suas obrigações mensais, como pagamentos, envios de valores solicitados, bem como valores convertidos em dólar, tudo corretamente registrado e de acordo com as solicitações. Afirma que o agravado, agindo de má-fé, diligenciou junto aos bancos da falecida, onde obteve extratos de movimentações das contas bancárias, bem como informações de retiradas de valores de 2013 a 2018. Sustenta a ilicitude da prova, o que conduz à nulidade absoluta do processo, já que a ação fundamentou-se em elementos probatórios obtidos por meios ilícitos de quebra de sigilo bancário, sem previa autorização judicial. Defende, outrossim, a ilicitude da prova unilateral trazida pelo agravado (transcrição de áudios e print screen de conversas via whatsapp). Nesse sentido, argumenta que os tribunais superiores têm considerado tais provas ilícitas, uma vez que a ferramenta permite o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, sendo possível, pois, a manipulação ou alteração das conversas para deixa-las tendenciosas e prejudicar a decisão do magistrado. No mais, alega que o agravado imputa fatos falsos a agravante, pois todas as movimentações solicitadas pela Sra. Edinalva eram prestadas de forma clara e detalhada. Informa que a falecida permitiu algumas vezes a transferência de valores à sua conta, para que conseguisse validar seu visto de viagem aos EUA, em atendimento ao pedido da tia. Além disso, a falecida acordou junto com a agravante que iria renumerá-la, com a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assevera que embora sua tia estivesse acometida de grave câncer, em estado avançado, seu mandato ainda surtia efeitos, cessando somente com a morte. Nada obstante, alega que após o falecimento precisou concluir alguns negócios, como no caso o recebimento de precatório, que já havia sido requerido em vida. Conclui pelo não cabimento da prestação de contas no período que a mandante era viva e requisitava valores para sua conta nos Estados Unidos ou para beneficiar alguém do seu interesse, sendo do agravado o ônus de comprovar a má-fé da pessoa outorgada por procuração pública. Subsidiariamente, argumenta que o mandato é contrato personalíssimo, extinguindo-se com a morte do mandatário, nos termos do artigo 682, II, do Código Civil, de sorte que os valores transferidos após a extinção do mandato podem ser objeto da ação de exigir contas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido deduzido na ação de exigir contas. Pugna, ainda, seja reconhecida a nulidade da quebra de sigilo bancário, com fulcro no art. 5o, XII, da CF, bem como desentranhados os extratos bancários e as provas colhidas unilateralmente por meio de print de mensagens de whatsapp e transcrição de conversas e áudios. Subsidiariamente, em caso de condenação à prestação de contas, o reconhecimento do dever de prestar somente após o óbito da falecida. Pede, por fim, a suspensão do pagamento dos honorários, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Preparo regular (ID 24110788 e ID 24110789). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. Sobre o ponto, leciona Alexandre Câmara: É preciso notar, porém, que não se está diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém é dividida em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas, o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. São Paulo: Atlas, 21a ed., 2014, p. 391). In casu, a ação de exigir contas foi proposta pelos herdeiros de Edinalva Lopes de Oliveira – irmãos colaterais da falecida, a qual não deixou descendentes/ascendentes –, sendo incontroversa a condição de mandatária da agravante. Nesse contexto, tendo a agravante administrado o bens da falecida em razão de mandato, tem-se presentes os requisitos necessários da primeira fase. Aliás, contrariamente ao defendido pela agravante, é devida a prestação de contas dos atos praticados durante todo o período do mandato, e não somente dos atos posteriores ao óbito da outorgante. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ELEMENTOS QUE ELIDEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE IDOSO. MORTE DO MANDANTE. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FORMULADO POR HERDEIRO. DEVER DO MANDATÁRIO. 1. Tratando-se de recurso no qual se requer a concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, o que enseja a preclusão lógica do pedido. Precedentes. 1.1. Na hipótese, além da preclusão lógica derivada do recolhimento do preparo recursal, o pedido de gratuidade não comporta acolhimento por não terem sido refutados os fundamentos expostos na sentença para reconhecer a capacidade financeira da recorrente para arcar com os custos do processo. 2. No contrato de mandato para administração de bens e valores a morte de uma das partes cessa o dever de representação, mas não os efeitos jurídicos advindos dessa relação jurídica, não sendo a morte do mandante causa de isenção da responsabilidade do mandatário por prejuízos que tenha dado causa por dolo ou culpa, na forma do art. 667 do Código Civil. 2.1. Os herdeiros tem o direito de exigir do mandatário as obrigações devidas em razão da sua gestão durante a vigência do mandato, e é dever do mandatário prestar contas dos atos praticados em nome do mandante, mesmo que praticados depois o falecimento deste, nos moldes do art. 668 do Código Civil. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1169605, 07040864020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Outrossim, não procede a alegação de ilicitude da prova obtida pelo agravado consistente nas contas bancárias da falecida e respectivos extratos. Isso porque nos autos do inventário no 0704782-16.2019.8.07.0020 houve pesquisa pelo sistema BACENJUD (ID 53798440 de processo originário). Ademais, na condição de inventariante (ID 53798436 dos autos de origem), o representante do espólio tem poderes para obter junto às instituições financeiras os documentos com as movimentações bancárias. No que tange à utilização das denominadas provas digitais, vale conferir o que dispõe o art. 369 do CPC: Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Com efeito, as provas obtidas por mensagens de whatsapp podem ser usadas em processos judiciais se forem lícitas. Veja-se que a própria agravante também acostou aos autos print de conversa por whatsapp (ID 71502895 dos autos de origem). Ademais, vigora no ordenamento jurídico processual o princípio da livre persuasão racional ou da livre convicção motivada, segundo o qual cabe ao juiz, no caso concreto, extrair dos elementos de prova a força que reputar existente. No caso em apreço, o magistrado se baseou muito mais na condição das partes (herdeiros e mandatária) para acolher o pedido de exigir contas, do que em tais provas, senão vejamos: O que buscam os herdeiros é saber, e com razão, se todos esses saques, transferências e pagamentos foram feitos de acordo com a vontade da mandante ou em seu benefício ou de pessoa sob sua orientação. O que não pode é a parte requerida se esquivar dessa obrigação mesmo tendo reconhecido que administrava as contas da falecida. (...) Conforme se infere da análise dos autos, verifico inexistirem dúvidas de que a ré foi nomeada procuradora da falecida. Assim, na qualidade de administradora de recursos alheios, deve, no prazo e na forma legal, apresentar suas contas, expondo os componentes do débito e crédito, especificadamente, quanto aos valores sacados das contas que administrava. Por fim, quanto ao cabimento da condenação aos honorários de sucumbência, não se pode olvidar o que preconiza o caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” Logo, considerando que a r. decisão combatida, ao encerrar a primeira fase da ação de exigir contas, tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, incabível a condenação da agravante, nesse momento processual, ao ônus sucumbencial. Sobre o tema, já se pronunciou esta egrégia Corte Justiça, incluindo esta Turma, conforme se afere dos arestos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. INDEVIDA. NATUREZA JURIDICA DE DECISÃO INTERLOCUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO 1. O pronunciamento judicial prolatado na primeira fase, do procedimento da ação de exigir contas, tem natureza de decisão interlocutória e, dessa forma, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, devida a fixação de honorários nessa fase. 2- Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1204054, 07131013320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROVIMENTO JURISDICIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, o ato processual que decide a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito. 2. O Código de Processo Civil consigna, em diversas passagens, que o momento apropriado para a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92. 3. Se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase processual. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1184386, 07075498720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. MANDATO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIAL DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O procedimento especial da ação de exigir contas apresenta duas fases distintas. Na primeira fase declara-se a existência ou inexistência do dever de prestar contas. Já na segunda fase, prestam-se as contas devidas. 2. O fato de o agravante administrar bens e interesses do agravado é circunstância suficiente para se exigir contas durante a vigência do mandato, razão pela qual deve ser reconhecida, na primeira fase do procedimento, a obrigação do agravante de prestar contas. 3. Adecisão que julga procedente o pedido e condena o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Adotado o entendimento de que o ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é uma decisão parcial de mérito, inviável a condenação em honorários, os quais só terão vez por ocasião da sentença. 5. O recolhimento do preparo é conduta incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, diante da preclusão lógica, o que torna a matéria prejudicada. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1172948, 07017229520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS ALHEIOS. ADMINISTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 1. Reconhece-se personalidade judiciária ao órgão fiscal de associação civil de direito privado sem fins lucrativos, que não é dotado de personalidade jurídica própria, em ações que buscam a defesa de direitos e atribuições próprios. 2. Quem administra recursos alheios tem o dever de prestar contas na forma mercantil e no prazo legal. 3. A natureza jurídica do pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas é de decisão interlocutória, sendo indevida a fixação dos honorários advocatícios nesta fase. 4.Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1169034, 07171903620188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, somente nesse particular assiste razão à agravante. Todavia, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a ausência de perigo da demora, notadamente porque o agravado já apresentou contrarrazões. Sendo assim, por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, será resolvida a questão atinente aos honorários advocatícios, equivocadamente fixados pelo juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois já exerceu a faculdade de apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento do mérito. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora